Tribunal: TJPA
Processo: 0805695-43.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805695-43.2023.8.14.0061

APELANTE: VIRGINIA CORREA DIAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0805695-43.2023.8.14.0061
RECORRENTE: VIRGÍNIA CORREA DIAS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – IPASET E ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO SEM INVESTIDURA LEGAL EM CARGO EFETIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora municipal aposentada, contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário cessado em razão de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A autora alegou ter sido vinculada ao regime estatutário e contribuído regularmente ao RPPS municipal (IPASET) desde 1999 até sua aposentadoria em 2016. Sustentou boa-fé e invocou a modulação de efeitos da ADI 7198. A sentença reconheceu a validade do cancelamento do benefício, por ausência de investidura legal em cargo efetivo. O recurso de apelação foi interposto, mas reproduziu integralmente os argumentos da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, como condição de admissibilidade do recurso.

O conteúdo da apelação limitou-se à reprodução literal da petição inicial, sem atacar os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à ausência de vínculo jurídico efetivo que justificasse a aposentadoria pelo RPPS.

A ausência de impugnação específica compromete a dialeticidade e inviabiliza o contraditório, impedindo o conhecimento do recurso, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação que reproduz integralmente os argumentos da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura deficiência formal do recurso, tornando-o inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.10.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01233360-44, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.03.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 05/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIRGÍNIA CORREA DIAS, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, VIRGÍNIA CORREA DIAS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público em 1987 sob o regime celetista, tendo seu vínculo funcional alterado para estatutário em 1999, por ato administrativo do gestor municipal. A partir de então, foi vinculada ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí (IPASET), para o qual contribuiu até sua aposentadoria concedida em 2016.

Contudo, em decorrência de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, que não reconheceu a legalidade do ato de aposentação, o benefício foi cancelado. A autora alegou ter agido sempre de boa-fé e postulou a continuidade do pagamento do benefício.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por VIRGINIA CORREA DIAS em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – IPASET e do ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a validade da decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará que negou o registro da aposentadoria da autora e reconhecendo a legalidade do cancelamento do benefício".

Inconformada com a sentença, VIRGÍNIA CORREA DIAS interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta que a sua efetivação no cargo estatutário decorreu de ato administrativo da municipalidade, ainda que sem observância dos requisitos do art. 19 do ADCT, e que a Administração reconheceu o vínculo estatutário ao criar o IPASET, passando a recolher contribuições previdenciárias.

Argumenta que não pode ser penalizada por erro da Administração Pública, devendo prevalecer a boa-fé da servidora que contribuiu regularmente por quase três décadas. Invoca ainda jurisprudência do STF quanto à modulação de efeitos na ADI 7198, sustentando que a sua situação estaria resguardada por tal decisão, pois já aposentada ou com requisitos preenchidos até a data de publicação da ata de julgamento (23/08/2023).

Ao final, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, com o restabelecimento do benefício de aposentadoria pelo RPPS.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ refutou todos os argumentos da apelante, alegando que a autora nunca adquiriu vínculo estatutário efetivo, tampouco foi regularmente nomeada. Ressaltou que sua aposentadoria foi indevidamente concedida e devidamente cancelada após parecer do TCM-PA, sendo inconstitucional a permanência do benefício.

Sustentou que o registro na CTPS não substitui o ato de nomeação, tampouco houve exercício de magistério comprovado, requisitos essenciais para a concessão de aposentadoria especial. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – IPASET, embora intimado, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de manifestação da 3ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 23472456), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a petição inicial.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, se limitando a transcrever a petição inicial e a própria sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025